Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADAS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CAUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo.
2. No presente caso, observo que a exequente busca o levantamento de valores depositados voluntariamente por uma das partes acionadas a título de danos morais. 2.1. Contudo, os autos principais ainda encontram-se pendentes de julgamento de Agravo em Recurso Especial junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, o que torna provisório o cumprimento de sentença na origem, existindo risco de modificação do entendimento exarado por esta Corte.
3. No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem, razão pela qual mostra-se prudente a exigência de caução idônea para o levantamento dos valores depositados, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.